Tribunal: STF
Processo: RHC 167851
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese em que não foi comprovada a existência de prejuízo suportado pela defesa. Tal como consignado pelo STJ, “diante da inércia do defensor constituído em apresentar as razões de apelação, o eg. Tribunal de origem deixou de intimar o réu para constituir novo advogado. Contudo, há peculiaridades que afastam o reconhecimento da nulidade. Isso porque o corréu interpôs apelação com as respectivas razões recursais, tendo o eg. Tribunal a quo recebido ambos os recursos, e analisado as apelações de forma conjunta, revisitando toda a matéria de defesa, como preliminares, autoria, materialidade e dosimetria”. De modo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva para anular a condenação imposta ao acionante.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.